Tribunal: STF
Processo: Rcl 68730
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maurício Thadeu de Mello e Silva e outros alegam ter a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná descumprido o que decidido no julgamento das ADIs 6102 e 6080.



    Os reclamantes, deputados estaduais, afirmam estar em tramitação naquela casa legislativa o projeto de lei 345/2024, que institui o Programa Parceiro da Escola, a ser desenvolvido nas instituições de ensino da rede estadual do Paraná.



    Alegam que as propostas deveriam vir instruídas com estimativa do impacto financeiro e orçamentário, conforme definido nos julgamentos das ADIs 6102 e 6080.



    Requerem a suspensão, em caráter liminar, da tramitação do projeto de lei até juntada de estimativa de impacto financeiro-orçamentário e análise pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e, no mérito, a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    O art. 102, § 2º, da Constituição Federal, preceitua serem as ações diretas de inconstitucionalidade dotadas de “eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.



    O dispositivo constitucional, como se vê, exclui o Poder Legislativo no exercício de sua função típica, relacionada à produção normativa, do alcance dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal em matéria de controle concentrado de normas. 



    A reclamação, por outro lado, destina-se estritamente à preservação da competência desta Casa e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF). Sendo assim, esta ação não se mostra o instrumento jurídico adequado para questionar a regularidade formal de processo legislativo.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente